Tribunal: STF
Processo: HC 214878
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator do RHC 213.168/PR, interposto no Supremo Tribunal Federal (STF).



2. Da leitura da petição inicial deste habeas corpus, colhe-se que o impetrante Pablo Milanese manejou o HC 708.214/PR, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 1º.03.2022. Em seguida, a defesa interpôs o RHC 213.168/PR no STJ. Sustenta que:



    “(..) no Recurso Ordinário não foi cadastrado o advogado Pablo Milanese (31400/PR), mas somente Jorge Sebastião Filho (43022/PR), embora, como já afirmado, aquele defensor tenha impetrado e acompanhado o habeas corpus junto ao STJ, vez que fora devidamente cadastrado, bem como tenha interposto o RHC.



    Além disso, o RHC 213168 não foi cadastrado, no sistema de peticionamento e acompanhamento eletrônico da página desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, em nome de nenhum dos advogados, razão pela qual impossibilitou o acompanhamento do mesmo. 



    Ainda, em data de 31/03/2022 foi publicada a decisão, que negou provimento ao Recurso Ordinário, somente em nome do defensor Jorge Sebastião Filho (43022/PR) e sem o nome do Paciente.”



3. Nessas condições, a defesa alega que “a falta de cadastramento dos advogados no sistema de peticionamento eletrônico causou prejuízo ao Paciente, pois inviabilizou o acompanhamento do trâmite do Recurso, que é exclusivamente por meio eletrônico, configurando cerceamento de defesa”. Por fim, ressalta que, “[d]e acordo com o item 2.1.2.8.1., alínea ‘c’, do referido Manual (Código de Processo Penal), ‘a intimação do defensor constituído (...) deverá incluir o nome do acusado, sob pena de nulidade”.



4. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem para declarar “a nulidade da publicação da decisão que negou provimento ao RHC 213168 (DJE nº 63, divulgado em 31/03/2022), bem como de todos os atos subsequentes, determinado o cadastramento de todos os defensores (Pablo Milanese e Jorge Sebastião) para acompanhamento do processo eletrônico; e, determinando que as futuras publicações ocorram em nome de ambos os defensores”. 



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Mais recentemente, esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin (Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020). De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



8. De fora a inadequação da via eleita, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator